Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703971-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA DESPACHO Considerando a preliminar de inadmissibilidade recursal arguida e a matéria de ordem pública relacionada ao índice de correção monetária deduzida em sede de contraminuta pela parte executada/recorrida (Id. 32987070 – pp. 1/13), intime-se a parte agravante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora